Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708836-42.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALLEF DA SILVA MENDES, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, DANILO GONCALVES DE ASSIS, FERNANDES SANTOS SANTANA, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, JONATHAN BISPO DA SILVA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, SALOMAO LOPES DO VALE, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA APELADO: FERNANDES SANTOS SANTANA, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA, FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, DANILO GONCALVES DE ASSIS, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, SALOMAO LOPES DO VALE, JONATHAN BISPO DA SILVA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ALLEF DA SILVA MENDES, FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o advogado, Dr. Milton Souza Gomes, OAB/DF no 25.135, para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, apresentar: a) CONTRARRAZÕES ao recurso interposto pelo Ministério Público contra a ABSOLVIÇÃO de FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA e b) CONTRARRAZÕES ao recurso do Ministério Público contra a DOSIMETRIA da pena fixada para GLAUCIA GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA, GEOVANE LEONARDO DE JESUS e LARISSA GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA. Intime-se o advogado Marcos Gerson do Nascimento, OAB/DF no 52.646, para que no último prazo de 5 (cinco) dias, apresente as razões do apelo interposto por GERALDO PASCOAL DA SILVA, assim como as contrarrazões ao recuso do Ministério Público contra a dosimetria da pena relativa ao apelante que representa. Intime-se o Dr. Marcelo Marinho, OAB/DF 64.847, para no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público contra a dosimetria da pena relativa a MALCON SOUSA MOURA MACHADO. Intime-se a Dra. Nagiane Novais de Oliveira, OAB/DF no 52.875 a fim de que apresente contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público contra a dosimetria da pena relativa a ANDERSON CARDOSO DA SILVA, em 5 (cinco) dias. Cientifiquem-se os causídicos que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que ficará imediatamente nomeada para assistir os apelantes/apelados e apresentar as peças faltantes. Advirtam-se os advogados que nova desídia determinará expedição de ofício para a OAB/DF, para as providências que reputar cabíveis, sem prejuízo de eventual aplicação do artigo 265 do Código de Processo Penal. Notifique-se a Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público contra a dosimetria da pena fixada para ALLEF DA SILVA MENDES (prazo de 5 (cinco) dias. Notifique-se o NAJ/UniCEUB, para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público contra a dosimetria da pena fixada para FERNANDES SANTOS SANTANA, THIAGO GONÇALVES SANTOS SANTANA, DANILO GONÇALVES DE ASSIS e ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES (prazo de 5 (cinco) dias). Considerando o lapso transcorrido desde que publicada a sentença condenatória (19/9/2022), que há diversos réus presos, bem como as consecutivas intimações para a regularização deste feito, os prazos acima estipulados serão comuns e improrrogáveis. I. Transcorrido em branco o prazo para juntada das contrarrazões de FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA, certifique-se e faça-se imediata conclusão. Juntadas as razões de apelo de GERALDO PASCOAL DA SILVA, colham-se contrarrazões do Parquet. Acostadas as contrarrazões defensivas, exceto com relação à apelada FERNANDA, ou transcorrido o prazo estipulado, certifique-se e colha-se parecer de mérito da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 4 de dezembro de 2023 13:20:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora